Tribunal: TJMT
Processo: 1021943-10.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021943-10.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI - CPF: 251.416.178-90 (ADVOGADO), HELIO AMARAL JUNIOR - CPF: 663.270.839-00 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO HONORATO - CPF: 475.335.109-25 (TERCEIRO INTERESSADO), RUTH PEREIRA AMARAL - CPF: 880.899.089-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA ACOLHIDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Segundo o princípio da causalidade, a parte executada - inadimplente na obrigação debatida no feito – foi o responsável por dar causa à execução, de forma que a extinção do processo em razão da prescrição não gera a sucumbência da parte exequente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1021943-10.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:

HELIO AMARAL JUNIOR

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
HELIO AMARAL JUNIOR
contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por ele para acolher a exceção de pré-executividade oposta, em razão da consumação da prescrição direta do título extrajudicial, condenando os executados ao pagamento das custas e horários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa.

Em suma, o embargante entende que há contradição no julgado ao reconhecer a prescrição da pretensão e determinar que os executados arquem com o ônus da sucumbência.

Argumenta que “
embora a execução tenha sido distribuída dentro do prazo prescricional, quando da citação do agravante, a pretensão já se encontrava prescrita
” (sic).

Sustenta que “
o princípio da causalidade (art. 85, §10o do CPC) não se contrapõe ao princípio da sucumbência, mas o mitiga em ocasiões nas quais a aplicação pura e simples deste causaria uma situação de injustiça. Nesses casos, aquele que der causa ao ajuizamento da ação responde pelos ônus da sucumbência, devendo arcar com as custas processuais e honorários de advogado
” (sic).

Entende que “
deve incidir a regra do princípio da sucumbência, uma vez que a extinção do feito decorreu de pura inércia da instituição financeira embargada, em promover a citação válida do devedor e assim interromper o lapso prescricional, de modo que deve suportar o ônus de sua desídia processual
” (sic).

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para reconhecer a contradição e omissão acima apontadas, imprimindo-lhes efeitos infringentes para inverter o ônus da sucumbência em favor do embargante (id. 167676166).

O embargado, embora intimado, não se manifestou (id. 167890661).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA ACOLHIDA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Embora a execução do título extrajudicial tenha sido ajuizada antes do decurso do prazo prescricional, só há falar em interrupção da prescrição depois da citação válida.

Todavia, perfectibilizada a citação após o decurso do prazo prescricional, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, a prescrição, que não teve seu fluxo afetado, é certo que se consumou durante o desenvolvimento processual.”

No que tange ao ônus da sucumbência, restou consignado no
decisum
embargos o seguinte:

“(...) Por consequência, importante dizer que
em caso de extinção do processo de execução, pela decretação da prescrição, quem deu causa a instauração do processo é que deve ser penalizado pelo pagamento das custas do processo e honorários advocatícios
.

No caso dos autos, os executados estavam inadimplentes, de modo que eles que deram causa a instauração da presente execução, devendo, portanto, suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa (...)”
(grifei)

Dessa forma, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão que o ônus da sucumbência deve ser suportado pela parte executada, segundo o princípio da causalidade, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Cumpre dizer que, ainda que a prescrição da pretensão tenha sido reconhecida em sede de Exceção de Pré-Executividade, é incabível a condenação do exequente ao pagamento das verbas sucumbenciais, uma vez que a parte executada é que, de fato, deu causa ao ajuizamento da ação, em razão de sua inadimplência, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS. EXECUTADO
. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Com fulcro no princípio da causalidade, o STJ entende que é a parte executada - inadimplente na obrigação debatida no feito - quem dá causa à execução. Dessa forma, a extinção do processo em razão da prescrição intercorrente não gera a sucumbência da parte exequente. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento”
(STJ - AgInt no AREsp: 1744415 MS 2020/0207462-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 31/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023